Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. LEGALIDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA REPETITIVO 1.223/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade empresária do ramo atacadista e varejista de produtos alimentícios contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, objetivando a exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário e reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a exclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é meio processual adequado para declarar o direito à compensação de valores tributários recolhidos anteriormente à impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ICMS é o “valor da operação”, conceito que engloba todos os componentes do preço final, inclusive tributos incidentes, conforme LC no 87/1996 e legislação distrital.
4. O Tema 69/STF não se aplica ao caso, pois trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, situação inversa à debatida.
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.223, fixou a tese de que “A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”, entendimento de aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado.
6. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não viola o princípio da legalidade tributária nem altera conceitos de direito privado, refletindo a realidade econômica do preço final da mercadoria.
7. A pretensão de compensação de valores pretéritos é inviável no mandado de segurança, à luz da Súmula 271/STF e do art. 166 do CTN, por demandar dilação probatória incompatível com a via mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, salvo exclusão expressamente prevista em lei.”; “2. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.”; “3. É inviável o reconhecimento do direito à compensação de valores tributários pretéritos em mandado de segurança, por ausência de previsão para efeitos retroativos e necessidade de dilação probatória.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1o, 150, I, 155, II; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 6o, I, “a”, e 8o; CTN, art. 110 e art. 166; Lei no 12.016/2009, art. 25; Súmulas 271/STF e 213/STJ.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 2020838, 0722008-64.2024.8.07.0018, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025; TJDFT, Acórdão 1999353, 0703291-04.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025.